Tribunal: TJSP
Processo: 2094816-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça revela claramente que não se trata de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, ao juízes com competência

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça revela claramente que não se trata de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as tensões que a atual pandemia traz ao nosso sistema prisional.